Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE POR ALEGADA “DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA”. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (ART. 282, §1o, CPC). NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPOSSE. REGRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO. INDISPENSABILIDADE DA CITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA (ARTS. 114 E 115 DO CPC). PRECEDENTE DO STJ (REsp 1.811.718/SP). PRECEDENTE DO TJDFT. NULIDADE DA PROVA PERICIAL POR SUPOSTA PARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIA DO JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ocorrência de esbulho em áreas delimitadas pela prova pericial, determinando as providências possessórias correlatas, e julgou improcedente pedido específico por ausência de comprovação. Concedida gratuidade de justiça ao réu/apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso discute: (i) nulidade da sentença por alegada deficiência de defesa técnica (art. 282, §1o, CPC); (ii) nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário, sob alegação de ocupação/composse por esposa/companheira (arts. 73, §1o, I, 114 e 115 do CPC); (iii) nulidade do laudo pericial por suposta parcialidade do perito; (iv) alegada incongruência do julgado diante de tese de origem possessória comum; e (v) majoração de honorários em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deferida à parte recorrente afasta a deserção por ausência de preparo.
4. As razões recursais permitem compreender a insurgência e viabilizam o contraditório, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade.
5. A decretação de nulidade por alegada deficiência de defesa técnica exige demonstração concreta de prejuízo (art. 282, §1o, CPC), o que não se verifica quando assegurados o contraditório e a instrução sob controle judicial.
6. Em hipótese de composse, a decisão reintegratória deve atingir de modo uniforme os ocupantes, configurando litisconsórcio passivo necessário; contudo, ausente demonstração mínima de posse direta/composse de terceiro sobre a faixa litigiosa delimitada no laudo, não se reconhece a indispensabilidade de citação (arts. 114 e 115 do CPC; REsp 1.811.718/SP).
7. A alegação genérica de parcialidade não invalida a perícia quando o perito é nomeado pelo Juízo e não há demonstração específica de impedimento/suspeição ou vício técnico apto a comprometer o laudo.
8. Comprovados, pela prova técnica, os adentramentos/esbulho nas áreas delimitadas, mantém-se a tutela possessória na extensão reconhecida na sentença.
9. Não configuradas as nulidades e não evidenciada a alegada incongruência, mantém-se a sentença.
10. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, CPC), observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados de 10 (dez) URH para 12 (doze) URH, com exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. A nulidade processual por alegada deficiência de defesa técnica exige demonstração concreta de prejuízo (art. 282, §1o, CPC). 2. A composse pode impor litisconsórcio passivo necessário, por exigir provimento uniforme, mas a nulidade por ausência de citação de terceiro depende de demonstração mínima de posse direta/composse sobre a área litigiosa delimitada, o que não se verifica quando a alegação é genérica e desacompanhada de lastro probatório (arts. 114 e 115 do CPC; REsp 1.811.718/SP). 3. Não há nulidade da prova pericial por suposta parcialidade quando o perito é nomeado pelo Juízo e inexistem elementos objetivos de impedimento/suspeição ou vício técnico do laudo. 4. Comprovado o esbulho por prova técnica, mantém-se a tutela possessória nas áreas delimitadas no laudo, com majoração de honorários recursais (art. 85, §11, CPC).”